Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722514-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELANTE - ADESIVO: ANTONIO SERRA ALMEIDA APELADO: ANTONIO SERRA ALMEIDA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se a ré/apelante, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 74616927). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator